Tribunal: CARF
Processo: 10725.720149/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720149/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.587 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOAO BOSCO DE QUEIROGA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação dos efetivos
beneficiários do plano de saúde através de documentação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720149/2013-10
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720149/2013-10

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 21/01/2013, a Notificação
de Lançamento de fls. 07 a 12, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto suplementar, no
valor de R$ 4.853,61, acrescido de multa de ofício, no valor de R$ 3.640,20, e juros de
mora, no valor de R$ 1.305,62 (calculados até 01/2013).
Motivou o lançamento de ofício a dedução indevida de despesas médicas, no valor total
de R$ 17.649,50 tendo em vista que:
a) Unimed – Campos dos Goytacazes, CNPJ 40.294.225/0001-12, no valor de R$
6.987,50, tendo em vista que o contribuinte, regularmente intimado, não apresentou
comprovante com discriminação dos beneficiários do plano de saúde; e,
b) Vinicius Alcântara Cunha Lima, CPF 055.312.037-99, no valor de R$ 10.662,00,
tendo em vista que nos recibos apresentados não está discriminado o beneficiário dos
serviços prestados.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 01/02/2013 (fls. 39 e 42) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 04, em 25/02/2013, alegando, em
síntese, que os recibos apresentados atendem ao previsto na legislação do imposto de
renda.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas
médicas
declaradas
e
devidamente
comprovadas
por
documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2014 (e-fls. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 16/04/2014 (e-fls. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720149/2013-10

O litígio remanescente recai sobre glosa indevida de despesas médicas no valor de
R$6.987,50, dispendidos com o plano oferecido pela operadora Unimed. O interessado apresenta
recurso parcial, alegando a quitação da diferença de tributo entre o valor lançado na declaração
de R$6.987,50 e o valor efetivamente pago ao convênio, R$1.742,08 (e-fls. 55).
Não são apresentados argumentos preliminares em recurso voluntário.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação das despesas
médicas com planos de saúde com discriminação dos valores pagos por beneficiários
realizados, conforme Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (e-fl. 09), e Termo de Intimação Fiscal de 10/09/2012 (e-fl. 38).
Na intenção de se desincumbir de tal obrigação apontada pela Autoridade Fiscal,
o interessado junta aos autos a Declaração de Pagamentos de Mensalidades de Plano de Saúde
Unimed (e-fls. 16 e 57). Mas tal declaração claramente não aponta a comprovação das despesas
médicas com planos de saúde com discriminação dos valores pagos por beneficiários.
Remanesce portanto, sem comprovação, o requisito apontado pela Notificação Fiscal, o que leva
para a manutenção da glosa parcialmente contestada.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720149/2013-10

O interessado apontou que parte do Imposto de Renda Suplementar devido já
foi recolhido em 05/04/2014 através de DARF código 2904 (e-fls. 59). Dessa forma, deve ser
esclarecido ao contribuinte que não cabe manifestação deste Conselho quanto à sistemática de
cobrança, à emissão de DARFs, à apropriação de pagamentos realizados a débitos
eventualmente existentes. Deve então o interessado buscar a Sessão de Cobrança de sua
Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se sobre
eventuais resultados de cobrança após a implementação do resultado do presente Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original